Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710898-15.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, CHRISTIANA MOURA DE QUEIROZ MATHIEU EMBARGADO: CHRISTIANA MOURA DE QUEIROZ MATHIEU, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Requer a autora o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Mandado de Injunção n. 0737773-71, impetrado em 02/09/2020 pela própria autora. Como se vê dos autos, o processo foi submetido à instância revisora por força de remessa necessária, tendo sido dado provimento e julgada improcedente a pretensão autoral. Foram opostos embargos declaratórios pelas duas partes. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinados a corrigir os vícios de contradição, omissão ou obscuridade. Admite-se, ainda, para correção de erro material. Assim, ainda que o Mandado de Injunção noticiado tenha o desfecho esperado pela autora, não teria o condão de levar à modificação do acórdão. Por esta razão, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do feito. Brasília, 9 de outubro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator